Tribunal: TJBA
Processo: 8120384-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120384-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA MARIA DE SOUSA MARQUES

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Dano Moral, fundada em suposta inscrição indevida do nome do Autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob alegação de que a dívida estaria prescrita. A sentença entendeu pela inexistência de ato ilícito, diante da ausência de prova da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Apurar se o Réu promoveu, indevidamente, a inscrição do nome do Suplicante no SISBACEN/SCR, ensejando responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, exige-se a presença cumulativa de conduta lesiva, dano e nexo de causalidade.

5. Ainda que se admita a possibilidade de inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, compete à parte autora produzir indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. No caso concreto, o documento trazido pelo Recorrente (id 62902267) não evidencia qualquer inscrição em seu nome, por parte do Itaú Unibanco, no Sistema SCR, tampouco comprova a existência de débito apontado como irregular.

7. Ausente a comprovação mínima do ato ilícito imputado à Instituição Financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

8. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a inexistência de registro negativo afasta a ilicitude e, por consequência, a reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 02.12.2021; TJPR, Recurso Inominado 0030028-80.2017.8.16.0018, Rel. Juiz Rafael de Carvalho Paes Leme, 2ª Turma Recursal, j. 29.11.2019, DJe 02.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8120384-03.2021.8.05.0001, tendo como Recorrente
CINTIA MARIA DE SOUSA MARQUES
, sendo Recorrido o
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
.